Tribunal: STF
Processo: Rcl 68305
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada por Alessandra Cunha de Oliveira e outros, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Andradina/MS, nos autos do Processo 0804403-83.2021.8.12.0017, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.



    Na petição inicial, as reclamantes alegam que a autoridade reclamada teria desrespeitado o que decidido no julgamento da ADI 5.534/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, bem como descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 1.205.530 (tema 28), paradigma da repercussão geral.



    Narram que, iniciado o cumprimento da sentença que lhes assegurou o pagamento de valores devidos a título de diferenças salariais por desvio de função, o Município de Nova Andradina/MS apresentou impugnação aos cálculos por elas apresentados, manifestando anuência em relação a parte dos valores e pleiteando a realização de perícia, para fins de apuração do excesso da execução.



    Dizem que, em seguida, requereram ao Juízo reclamado a expedição de ofício requisitório relativamente à parte incontroversa, mas o pedido foi indeferido ao argumento de que o prosseguimento da execução poderia acarretar prejuízos ao erário.



    Aduzem, ainda, o seguinte:



    “Vejam Excelências, o Pleito das Reclamantes, na ação de origem, é tão somente o que o ordenamento jurídico pátrio permite, ou seja, apenas e tão somente, a expedição do ofício precatório orçamentário, da parte incontroversa, aquela já reconhecida pelo Ente Municipal, ora Reclamado. 



    No caso em tela, as Reclamantes não pleiteiam que sejam cindidos os valores para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), o que por certo, é vedado pelo sistema normativo constitucional e legal. 



    Portanto, restou claro que o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Andradina/MS, nos Autos do Processo Digital n.º 0804403- 83.2021.8.12.0017, ao afastar a aplicação da Lei (Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015) e o que fora declarado constitucional em sede de controle concentrado, ferindo assim a autoridade das decisões, com efeitos vinculantes, proferidas na ADI 5534, do DF e o TEMA 28, do STF, agiu, data venia, em error in procedendo, sendo assim, segundo o disposto nos art. 102, Inciso I, alínea “l”, da CFRB, c/c artigo 988, incisos II, III e IV, do CPC/15, a presente Reclamação medida adequada para observância do ordenamento jurídico pátrio, em especial o Princípio da Segurança Jurídica.” (eDOC 1, p. 9, ID: 01e191d1)



    Ao final, pleiteiam a concessão de liminar para determinar ao Juízo de origem a expedição de ofício requisitório relativamente à parte incontroversa em execução. No mérito, requerem a confirmação do provimento liminar.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade coatora e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ‘l’, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Na hipótese dos autos, as reclamantes aduzem ofensa ao decidido pelo STF no julgamento do tema 28 da repercussão geral (RE 1.205.530) e da ADI 5.534.



    No caso, verifica-se que o ato reclamado foi proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Andradina/MS, na fase inicial do cumprimento de sentença, tendo sido opostos apenas embargos de declaração contra a referida decisão. 



    Todavia, não obstante a ausência de esgotamento das vias ordinárias, subsiste paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 5.534), que reiterou o entendimento firmado no tema 28, qual seja a constitucionalidade da expedição de precatório da parte incontroversa da condenação, o que ampara a propositura de reclamação.



    Vejamos.



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a referida ADI 5.534, julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de declarar a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 535, § 4º, do CPC, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, conforme tese firmada no RE 1.205.530 (tema 28 da repercussão geral).



    Por oportuno, transcrevo ementa do julgado:



    “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 



    1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI nº 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 



    3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01). A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 



    4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 



    5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5.534, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12.2.2021)



    Como visto, na ocasião, o STF reiterou o entendimento firmado no tema 28, no sentido de que é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, ressaltando que para a determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.



    No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, que consignou a possibilidade de cumprimento imediato da parte incontroversa da sentença condenatória contra a Fazenda Pública:



    “A parte autora também impugna o art. 535, § 4º, do CPC. Eis o teor do preceito impugnado: 



    ‘Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    (...) 



    § 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.’ 



    Alega-se ofensa ao art. 100, § 8º da Constituição Federal, que veda o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução para fins de enquadramento da parcela à obrigação de pequeno valor. 



    A questão em análise foi recentemente pacificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE com repercussão geral nº 1.205.530 (Tema 28), no qual afirmada a constitucionalidade do prosseguimento da execução para o cumprimento da parcela incontroversa da sentença condenatória, exatamente na linha do que prevê o dispositivo questionado. 



    Nas palavras do Ministro Marco Aurélio, Relator do RE nº 1.205.530, ‘[é] desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário’ (RE 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 08/06/20). 



    Na assentada, o Tribunal também firmou que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso – se precatório ou requisição de pequeno valor – deve ser observado o valor total da condenação, não sendo possível enquadrar a parcela incontroversa em requisição de pequeno valor quando o montante global ultrapassar o valor referencial definido em lei, conforme elucidou o Min. Alexandre de Moraes em seu voto: 



    (...)



    Essas conclusões foram sintetizadas na seguinte tese de repercussão geral: 



    ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’ (RE 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio , julgado em 8/6/20, grifo nosso). 



    O entendimento está em harmonia com o que consta do art. 4º, § 3º, inciso I, da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que ‘Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário’



    (...)



    Por fim, destaco que a possibilidade de cumprimento da parte incontroversa da condenação contra a Fazenda Pública, na medida em que promove a celeridade, a razoável duração e a efetividade do processo, corrobora o próprio escopo do Código de Processo Civil de 2015 de promover tais princípios, conforme se depreende da exposição de motivos do código: (...)



    Portanto, conforme tese firmada no RE com repercussão geral nº 1.205.530 (Tema 28), deve ser atribuída interpretação conforme ao art. 535, § 4º, do CPC no sentido de que o regime de pagamento da parte incontroversa da condenação seja determinado pelo valor total da condenação.” (grifos nossos)



    Pois bem.



    No caso dos autos, verifica-se que, diante do trânsito em julgado da ação que condenou o Município de Nova Andradina/MS ao pagamento de diferenças remuneratórias às ora reclamantes, foi proposto o devido cumprimento de sentença, com a apresentação do cálculo dos valores a serem pagos, a saber:



    “b.1) - ADRIANA FERREIRA VERISSIMO, o valor consistente em R$ 256.777,63 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos); 



    b.2) - ALESSANDRA CUNHA DE OLIVEIRA, o valor consistente em R$ 256.777,63 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos);



     b.3) - IARA CAROLINE BUDOIA, o valor consistente em R$ 256.777,63 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos); 



    b.4) – 4) TATIANE FERNANDES CALAZANS TIBA, o valor consistente em R$ 171.615,50 (cento e setenta e um mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos)” (eDOC 5, p . 9 - ID: abff4294).



    Por sua vez, o executado, Município de Nova Andradina/MS, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo excesso de execução. Na ocasião, discriminou os valores que entende serem devidos, nos seguintes termos:



     “Portanto, de acordo com as planilhas acostadas apurou-se os seguintes valores devidos às exequentes: 



    • ADRIANA FERREIRA VERISSIMO, o valor consistente em R$ 182.367,50 (cento e oitenta e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos); 



    • ALESSANDRA CUNHA DE OLIVEIRA, o valor consistente em R$ 182.367,50 (cento e oitenta e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos); 



    • IARA CAROLINE BUDOIA, o valor consistente em R$ 182.367,50 (cento e oitenta e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos); 



    • TATIANE FERNANDES CALAZANS TIBA, o valor consistente em R$ 123.828,12 (cento e vinte e três mil e oitocentos vinte e oito cento reais doze centavos”. (eDOC 5, p. 16 - ID: abff4294) 



    Diante da impugnação do Município, as exequentes apresentaram manifestação requerendo a expedição dos precatórios dos valores incontroversos, reconhecidamente devidos pelo executado, nos termos do art. 535, § 4º, do CPC (eDOC 6 - ID: 12e6dddb). Confira-se o pedido:



    “a.1) sejam expedidos os competentes ofícios requisitórios, ao Eg. TJMS, DOS VALORES INCONTROVERSOS, apresentados pelo Executado, de cada uma das Exequentes nos valores a seguir descritos:



    • ADRIANA FERREIRA VERISSIMO = R$ 182.367,50 (cento e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos); • ALESSANDRA CUNHA DE OLIVEIRA = R$ 182.367,50 (cento e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos); 



    • IARA CAROLINA BUDOIA = R$ 182.367,50 (cento e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos); 



    • TATIANE FERNANDES CALAZANS TIBA = R$ 123.828,12 (cento e vinte e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e doze centavos)”. (eDOC 6, p. 9-10 - ID: 12e6dddb)



    O pleito foi indeferido pelo Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Andradina/MS, nos seguintes termos:



    “As partes divergem em relação ao valor exequendo. Há necessidade de produção de prova pericial contábil, que, inclusive, foi expressamente requerida pelo Município (f. 1.814-1.815). 



    Inicialmente, todavia, fica, desde já, indeferido o pleito de expedição de precatório em relação aos valores, em tese, incontroversos, em atenção ao princípio da indisponibilidade do interesse público, já que poderá ocorrer significativa alteração do valor exequendo. Referido montante, caso disponibilizado de maneira desnecessária, poderá trazer danos irreversíveis ao erário, mesmo que seja posteriormente devolvido aos cofres públicos, caso comprove-se o excesso na execução. Ainda, a petição de p. 1814/1815 demonstra a existência de controvérsia relevante, inexistindo segurança no acolhimento de parcela alegada como incontroversa neste momento.” (eDOC 9, p. 1, ID: 40504caa)



    Como visto, a autoridade reclamada negou a expedição do precatório referente ao valor incontroverso ao fundamento de que há divergência com relação ao valor executado.



    Todavia, conforme já relatado, extrai-se dos autos que o Município se insurgiu apenas com relação a uma parcela do valor requerido pelas exequentes, reconhecendo expressamente o débito quanto ao restante, de modo que, ao contrário do assentado pela autoridade reclamada, há reconhecido nos autos valor incontroverso a ser executado.



    Sendo assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao negar a expedição dos requisitórios dos valores incontroversos, não observou o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.534. Na oportunidade, esta Corte, conforme já amplamente demonstrado, reafirmou a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, ressaltando que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.



    Ante o exposto, dou provimento à reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração o entendimento firmado na ADI 5.534 (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente